Tribunal: TJSP
Processo: 1025472-33.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025472-33.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ROBERTO
POPPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025472-33.2017.8.26.0602 -Voto no jma
2
VOTO No 24229
APELAÇÃO CÍVEL No 1025472-33.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA - FORO DE SOROCABA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ CARLOS METROVICHE
APELANTE: ROBERTO POPPES
APELADO: RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA
EMBARGOS DO DEVEDOR. Execução por título extrajudicial.
Contrato de compra e venda de cotas sociais. Título que preenche
os requisitos do artigo 784, III, do CPC. Excesso de execução.
Reconhecimento. Cálculo que englobou prestações além das
previstas. Decote do valor cobrado. Embargos parcialmente
procedentes.
Decisão
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 204/205) que julgou improcedentes os
embargos à execução opostos pelo apelante, condenando-o ao pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observado
o benefício da justiça gratuita.

Insurge-se o embargante, sustentando, preliminarmente, nulidade da
execução por ausência de título líquido, certo e exigível. No mérito, alega excesso de
execução por erro no cálculo apresentado pela exequente.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.

VOTO
Trata-se de embargos opostos à execução movida pela ora apelada,
fundada em contrato de compra e venda de quotas sociais, por força do qual alegou ser
credora de R$. 129.330,53, montante atualizado até 30.11.2016.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, como bem decidiu o magistrado de primeiro grau, razão não
assiste ao embargante quanto as alegações de iliquidez e inexigibilidade do titulo. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025472-33.2017.8.26.0602 -Voto no jma
3
seus termos, “o embargado juntou cálculo da dívida nos autos principais, não
comportando a tese de falta de cálculo ou inépcia na inicial. Por seu turno, o título que
embasa a ação de execução é exigível e certo, já que trata-se de contrato de compra e
venda de quotas sociais. As parcelas cobradas na ação de execução estão devidamente
previstas no título que embasa a ação de execução.”.
No mais, tampouco há que se falar em nulidade da execução por
ausência de demonstração do cumprimento da obrigação contratual da embargada pela
genérica alegação de exceção de contrato não cumprido.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
“Apelação Embargos à execução Julgamento antecipado Produção
de prova de pouca ou nenhuma utilidade
Cerceamento
Execução
fundada em contrato de venda e compra de cotas sociais Titulo dotado
de força executiva na forma do artigo 784,III, do CPC
Exceção de
contrato não cumprido e violação do princípio da boa fé objetiva não
evidenciados
Sentença de improcedência confirmada
Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível 1087942-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Irineu Fava;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro:
07/06/2019)
Razão assiste ao recorrente, contudo, quanto ao alegado excesso,
conforme atestado pelo perito judicial no laudo de fls. 156/168, com o qual a apelada,
inclusive, concordou (fls. 174), em que se concluiu pela impossibilidade de validação dos
cálculos de ambas as partes e que as prestações inadimplidas, “atualizadas pela Tabela
do Tribunal de Justiça desde a data do vencimento até Out/2018, com incidência de juros
de 1% ao mês desde a propositura da ação - 24/11/16 - e multa de 10% (Cláusula 2.3) e
perfazem em 15/10/2018 o montante de R$ 110.769,98 (Anexo ')”.
Tem-se, assim, por demonstrada a cobrança em valor superior ao do
título, nos termos do art. 917, § 2o, I, do CPC.
Por tais razões, os embargos devem ser julgados parcialmente
procedentes para que se reconheça o excesso de execução, com decote do valor
excedente, reconhecendo-se, conforme apuração contábil, como saldo devedor, o valor
de R$. 110,769,98 em outubro de 2018, que deverá ser corrigido monetariamente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025472-33.2017.8.26.0602 -Voto no jma
4
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês até o pagamento.
Finalmente, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, ficando as
partes condenadas ao pagamento das custas processuais na proporção de 1/3 à
embargada e 2/3 ao embargante, além de verba honorária ao patrono da parte adversa
fixada em 10% do valor do proveito econômico obtido por cada uma, observada a
gratuidade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator